Tribunal: TJSP
Processo: 1546566-13.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2017. Município de Guarulhos. Exceção de pré-executividade. Sentença de extinção com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80. Condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em metade dos percentuais mínimos para as faixas previstas no art. 85, §§3o e 5o, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa.

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2017. Município de Guarulhos. Exceção de pré-executividade. Sentença de extinção com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80. Condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em metade dos percentuais mínimos para as faixas previstas no art. 85, §§3o e 5o, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa. Insurgência do patrono do executado. Pedido de fixação da verba honorária por equidade. Cabimento. O disposto no § 4o, do art. 90 do CPC, que dispõe sobre a redução da verba honorária pela metade, não se aplica ao caso dos autos. Município que não figura como réu, mas sim como autor na execução fiscal. Possibilidade de arbitramento por equidade nos termos do art. 85, §8o do CPC, dado o baixo valor da causa. Fixação da verba honorária por equidade R$ 1.000,00, já considerada majoração recursal (art. 85, §11o, do CPC), ressaltando que quantia inferior a esta importaria em desmerecimento ao trabalho do advogado. Sentença reformada. Recurso provido.